Tribunal: STF
Processo: HC 249035
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Lopes Azevedo interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que os pedidos de providências investigativas foram distribuídas aos Juízos da 1ª, 2ª e 5ª Varas de Tóxicos, tendo o Juiz da 2ª Vara antecedido aos demais na prática de ato processual, razão pela qual se entendeu pela aplicação da regra de prevenção do art. 83 do Código de Processo Penal. 



    2. O Tribunal a quo afastou a pretensão da defesa de que a prevenção seria do Juízo da 1ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte - MG, por ter sido o primeiro juízo a receber a representação da autoridade policial pela requisição de dados, sob o entendimento de que "tendo sido o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG o primeiro a despachar nos autos da representação pela requisição de dados, atraiu para si a prevenção do feito, uma vez que as demais representações só foram despachadas dias depois." (e-STJ, fl. 441). 



    3. Embora esta Corte tenha reconhecido a aplicação do critério da distribuição (art. 75 do CPP), não foi constatada nulidade a ser declarada na espécie. 



    4. Eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão. 



    5. No caso, a matéria não foi suscitada em momento oportuno, pois a defesa técnica nada referiu quando da oferta da defesa prévia. Em situações como essa, esta Corte entende pela ocorrência da preclusão temporal. 



    6. Além disso, a defesa não cumpriu demonstrar o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 188.452 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) 



    Sustentando a escolha deliberada do Juízo e a incompetência do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG para julgar a Ação Penal n. 0456489-48.2021.8.13.0024, e postula a anulação do processo desde a distribuição e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive os relativos a medidas cautelares.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Alegada violação ao princípio do juízo natural. Ordem denegada, sob o fundamento de preclusão. Agravo regimental não provido. Distribuição por prevenção. Competência relativa. Súmula 706 do STF. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogados constituídos, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    A Primeira Turma do Supremo, ao apreciar o HC 227.846 AgR, impetrado em favor de corréu do paciente, em que questionava o indeferimento de desmembramento da Ação Penal n. 0456489-48.2021.8.13.0024 (a mesma ação penal ora questionada), pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, reconheceu que “a presença da modalidade de conexão instrumental, especialmente porque vários dos delitos foram praticados em concurso de pessoas, além da prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares poder influir na prova de outra infração”. Confira-se o teor do acórdão: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E USURA. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o] habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de processamento e julgamento” (RHC 211.984-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Precedentes. 



    2. Hipótese em que “ao menos neste momento processual, o desmembramento do feito apresentaria graves prejuízos para prestação jurisdicional, considerando a presença da modalidade de conexão instrumental, especialmente porque vários dos delitos foram praticados em concurso de pessoas, além da prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares poder influir na prova de outra infração”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Em resumo, a licitude da fixação da da competência do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG para julgamento da Ação Penal n. 0456489-48.2021.8.13.0024 (a mesma ação penal ora questionada), em virtude do reconhecimento de conexão instrumental, já foi apreciada e determinada pela Primeira Turma do Supremo no julgamento do HC 227.846 AgR.



    Embora a parte impetrante questione a incompetência do Juízo de primeira instância, a causa de pedir é idêntica à do HC 227.846— alegado vício na fixação da competência pela prevenção —, a qual foi apreciada pela Primeira Turma do Supremo para afastar a anterior pretensão de desmembramento da ação penal. Está caracterizada, portanto, que esta impetração é mera reiteração de impetração anterior. 



    Ao apreciar o HC 249.113, de minha Relatoria, impetrado em favor de corréu do paciente, em que se sustentava a incompetência do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG para julgar a Ação Penal n. 0456489-48.2021.8.13.0024, em razão de vício na fixação da competência pela prevenção, anotei a inviabilidade da impetração, em virtude da caracterização de mera reiteração de impetração anterior.



    A propósito, o Supremo não tem conhecido de habeas corpus quando houver mera reiteração de impetração anterior. Ilustram esse entendimento o HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; o HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o HC 193.939 ED, ministro Luís Roberto Barroso.



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Como destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a fixação da competência do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG decorreu da “aplicação da regra de prevenção do art. 83 do Código de Processo Penal”, além de anotar a ocorrência de preclusão, uma vez que “a matéria não foi suscitada em momento oportuno, pois a defesa técnica nada referiu quando da oferta da defesa prévia” e a ausência de demonstração de prejuízo. Confira-se o acórdão: 



    Nos termos da decisão agravada, consta nos autos que os pedidos de providências investigativas foram distribuídas aos Juízos da 1ª, 2ª e 5ª Varas de Tóxicos, tendo o Juiz da 2ª Vara antecedido aos demais na prática de ato processual, razão pela qual se entendeu pela aplicação da regra de prevenção do art. 83 do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal a quo afastou a pretensão da defesa de que a prevenção seria do Juízo da 1ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte - MG, por ter sido o primeiro juízo a receber a representação da autoridade policial pela requisição de dados, sob o entendimento de que "tendo sido o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG o primeiro a despachar nos autos da representação pela requisição de dados, atraiu para si a prevenção do feito, uma vez que as demais representações só foram despachadas dias depois." (e-STJ, fl. 441). 



    Conforme registrado pela parte agravante, embora tenha sido reconhecida a aplicação do critério da distribuição (art. 75 do CPP), não há nulidade a ser declarada na espécie.



    [...]



    In casu, conforme dito, a matéria não foi suscitada em momento oportuno, pois a defesa técnica nada referiu quando da oferta da defesa prévia. Em situações como essa, esta Corte entende pela ocorrência da preclusão temporal. Nos termos do parecer do Ministério Público Estadual, com efeito, "a impetração não demonstrou ter oposto exceção de incompetência, perante o Juízo de primeiro grau, no prazo da defesa prévia, conforme preceituam os artigos 95, inciso II, 108, 111 e 396-A, § 1º, todos do Código de Processo Penal, o que obsta o conhecimento da matéria, por meio da presente via." (e-STJ, fls. 424- 425; grifou-se). 



    Além disso, a defesa não cumpriu demonstrar o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 



    Ainda nos termos da manifestação ministerial perante a 2ª instância: 



    Dessa forma, para o reconhecimento da arguida nulidade, impõe-se a efetiva demonstração de prejuízo ao paciente, situação não verificada no presente caso, eis que ele não detém nenhum interesse em ser julgado pela 1ª Vara de Tóxicos de BH, mas busca tão somente a anulação do feito como forma de travar o processo, abrindo possibilidade da ocorrência de eventual prescrição. (e-STJ, fl. 429) 



    Relativamente à apontada manipulação pela autoridade policial, o Tribunal a quo esclareceu que "tal incidente por parte da Corregedoria da Polícia Federal em nada interfere na imparcialidade e competência para julgamento do feito em primeiro grau, sendo já devidamente analisada a matéria, não sendo verificadas irregularidades nas decisões do referido juízo." (e-STJ, fl. 447).



    O Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, ao apreciar questão de ordem suscitada pelo paciente, anotou “a deliberada tentativa de escolha do juízo” por parte da autoridade policial e remeteu cópia à Corregedoria da Polícia Federal, “para apuração de eventual infração administrativa por parte do Delegado de Polícia subscritor das representações acima mencionadas e que claramente fracionou procedimentos oriundos da mesma investigação e portanto claramente conexos, promovendo sua distribuição, com o provável fim de tentar escolher o juízo e/ou evitar determinado juízo”. Confira-se fragmento da decisão (eDoc 3):



    Em análise detida dos autos, verifica-se que efetivamente três representações (0024.21.037728-9, 0024.21.037729-7 e 0024.21.037730-5), subscritas pela mesma autoridade policial, foram distribuídas no mesmo dia (4 de março de 2021) e em sequência (16h13m, 16h14m e 16h15m), recaindo para juízos distintos (1ª, 5ª e 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Valores da Comarca de Belo Horizonte).



    Infere-se que todas as três tinham por objeto a obtenção de dados cadastrais de linhas telefônicas diversas (31.99640-7166, atribuída a RAFAEL, que seria policial civil; 31.99923-6522, atribuída a RAFAEL, que seria policial civil; e 31.97167-4699, atribuía a um indivíduo alcunha de 'Padrinho'). Todavia, nessa altura dos acontecimentos, sabe-se que todas as três representações se relacionavam à mesma investigação, ao mesmo inquérito. É verdade que o procedimento utilizado pela autoridade policial é digno de censura e quiçá de punição administrativa, pela deliberada tentativa de escolha do juízo, a despeito da regra de livre distribuição da competência.



    A questão é que, no âmbito do processo penal, a regra do art. 83 do CPP é clara quanto à prevenção de juízes de mesma competência jurisdicional para conhecer das ações ou procedimentos conexos, como é claramente o caso: o juízo prevento é aquele que tiver antecedido os outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.



    No caso, observa-se que a primeira representação a ser efetivamente despachada foi a de nº 0024.21.037730-5, distribuída perante esta 2ª Vara de Tóxicos. Com efeito, a decisão da juíza titular da Vara foi proferida ainda em 5 de março de 2021 (p.07/08 do ID 9611172476), enquanto as outras duas representações, de números 0024.21.037728-9 e 0024.21.037729-7, só foram decididas em 11 e 15 de março de 2021, respectivamente (ID 9842668459, p.04 e ID 9842677903, p.02/03). 



    Neste contexto, à luz da legislação processual penal vigente, conclui-se ser este o juízo prevento e competente para o conhecimento de todos os demais procedimentos que envolviam a mesma investigação e inclusive da ulterior ação penal, que ora se encontra em tramitação. Por tal razão, indefiro a questão de ordem. 



    Sem prejuízo, determino o encaminhamento de cópia da petição de ID 9842655972 (e anexos) e da presente decisão à Corregedoria da Polícia Federal, para apuração de eventual infração administrativa por parte do Delegado de Polícia subscritor das representações acima mencionadas e que claramente fracionou procedimentos oriundos da mesma investigação e portanto claramente conexos, promovendo sua distribuição, com o provável fim de tentar escolher o juízo e/ou evitar determinado juízo.



    A competência foi fixada pela prevenção, tendo o Juízo de primeira instância apontado que “a primeira representação a ser efetivamente despachada foi a de nº 0024.21.037730-5, distribuída perante esta 2ª Vara de Tóxicos. Com efeito, a decisão da juíza titular da Vara foi proferida ainda em 5 de março de 2021 (p.07/08 do ID 9611172476), enquanto as outras duas representações, de números 0024.21.037728-9 e 0024.21.037729-7, só foram decididas em 11 e 15 de março de 2021, respectivamente (ID 9842668459, p.04 e ID 9842677903, p.02/03)”. 



    A parte impetrante sustenta a ocorrência de “fraude e manipulação na distribuição de procedimentos investigatórios, em manifesta escolha de juízo”, com os seguintes fundamentos (eDoc 1):



    [...] os atos aqui impugnados dizem respeito à manipulação na distribuição de competência pela autoridade policial, que, injustificadamente, sob qualquer perspectiva, distribuiu, simultaneamente, três requerimentos absolutamente inúteis e desnecessários (identificação de titulares de linhas telefônicas em uma mesma investigação), a comprovar evidente violação da regra do art. 75 do Código de Processo Penal (regra da competência por distribuição). A distribuição, com intervalos de um minuto, de outros procedimentos, vinculados à mesma investigação, teve exatamente esse objetivo: afastar a competência por aleatoriedade.



    [...]



    Tão intenso era o interesse da autoridade policial em impulsionar a tramitação do feito perante o juízo por ela escolhido, mediante manipulação na distribuição, que, logo no dia seguinte à distribuição dos três pedidos cautelares (a três Varas distintas), um dos Delegados de Polícia Federal diligenciou justamente – e apenas! – nos autos da cautelar distribuída à 2ª Vara de Tóxicos, como se lê do seguinte registro de “recebi os autos” (cf. DOC. 11; ID 9611172476 – Pág. 10).



    [...]



    [...] Ou seja, tudo a comprovar a prévia e deliberada escolha do juízo da 2ª Vara de Tóxicos. Tem-se, então, por demarcado, objetivamente, o campo da violação às regras de distribuição de procedimentos investigatórios (arts. 69, IV, e 75, CPP) e, por consequência, às garantias constitucionais do juiz natural e do devido processo legal.



    Resta apontada aparente manipulação na distribuição e a ilicitude na fixação da competência pela prevenção, notadamente considerando a apontada a diligência da autoridade policial em peticionar exclusivamente perante o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, logo após a distribuição dos procedimentos a três Juízos diversos.



    Desse modo, é de se reconhecer a incompetência do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, em virtude da inobservância das regras relativas à prevenção.



    Por fim, a Segunda Turma, no julgamento do HC 233.746 AgR, firmou entendimento no sentido da possibilidade de convalidação de atos instrutórios e relativos às medidas cautelares praticados por Juízo incompetente, com ressalva dos atos decisórios, como o recebimento da denúncia, que não podem ser convalidados. Confira-se a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. PRESERVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A incompetência territorial é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade dos atos judiciais prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos atos judiciais instrutórios. 



    2. Na hipótese, com o declínio de competência, foi reconhecida a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. A determinação não alcançou as medidas de natureza cautelar, eis que, regidas pela cláusula rebus sic stantibus, podem ser revistas a qualquer tempo pela autoridade competente. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para reconhecer a incompetência do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG para julgar a Ação Penal n. 0456489-48.2021.8.13.0024, devendo ser submetida à livre distribuição e o novo Juízo decidir acerca da convalidação dos atos instrutórios e daqueles relativos às medidas cautelares.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente